Tribunal: TJDFT
Processo: 0702004-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ÓBICE. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO CRÉDITO DEMANDADO QUANTO ÀS COBRANÇAS DE IPTU, ÁGUA E ESGOTO E DE TAXAS CONDOMINIAIS. MULTA DE RESCISÃO ANTECIPADA COBRADA SEM LASTRO NA CAUSA DE PEDIR DA EXECUÇÃO E NO CONTRATO. COBRANÇA DE CAUÇÃO COM EXPRESSA RESSALVA DE QUE TAL ENCARGO NUNCA HAVIA SIDO ADIMPLIDO PELA PARTE DEVEDORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

1. Rejeita-se preliminar de não conhecimento fundamentada em intempestividade do recurso, quando evidente que a apelação foi interposta antes mesmo do início do prazo processual correspondente.

2. Não se conhece da apelação quanto à tese deduzida apenas no referido recurso, em evidente inovação na matéria de defesa deduzida na impugnação aos embargos à execução.

3. A utilização da via executiva para a cobrança de encargos contratuais deve vir acompanhada de documentos que evidenciem a presença de todos os atributos do título. Verificando-se que, em relação ao pretendido pagamento de taxas condominiais, débitos de água e esgoto e de IPTU, decorrentes de relação locatícia de lojas de shopping center, a parte exequente deixou de instruir os autos do processo executivo com elementos de prova que denotem a liquidez da dívida, nada há a reparar na sentença que acolheu os embargos apresentados pelo devedor para decotar a cobrança correspondente da execução.

3. Não encontrando a multa por rescisão antecipada lastro na causa de pedir deduzida na execução, há que ser mantida hígida a exclusão do encargo.

4. Evidenciado que o credor alterou os fatos maliciosamente com o fim de cobrar parcela que já havia sido quitada pelo devedor, há que ser mantida hígida sua condenação por litigância de má-fé.

5. Apelação conhecida em parte e, no mérito, não provida.